Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600731-44.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a improcedência de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) que apurava suposto abuso de poder político, econômico e uso
indevido dos meios de comunicação social nas Eleições de 2024.
2. Os embargantes alegam omissão na valoração do conjunto probatório, na análise
da gravidade das condutas e no enfrentamento de precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à valoração do conjunto probatório, à análise da gravidade das
condutas e ao enfrentamento de precedentes do TSE, referentes à veiculação de
propagandas que supostamente alteraram o resultado das eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas,

Num. 44673457 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
realizando estudo detido da documentação acostada aos autos, tanto dos contratos
entre a prefeitura e os meios de comunicação, das matérias veiculadas, planilha
juntada aos autos, bem como das alegações a respeito do vínculo familiar,
constatando-se que não há provas suficientes que demonstrem o abuso de poder
econômico e político e do uso indevido dos meios de comunicação alegados.
5. Não há comprovação de que os contratos administrativos firmados entre a
prefeitura e os meios de comunicação não seguiram a legislação.
6. A alegação de vínculo familiar não configura abuso por si só, necessitando de
demonstração de tratamento privilegiado e de sua gravidade.
7. O acórdão embargado adotou fundamentação lastreada na jurisprudência da
Corte Eleitoral Superior e desta Corte Eleitoral Regional.
8. Não restou comprovado potencial para influenciar o eleitorado ou excesso que
enseje abuso na veiculação de matérias jornalísticas, razão pela qual afasta-se o
alegado abuso dos meios de comunicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: 1. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que
anal

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600731-44.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação
Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600731-44.2024.6.16.0068, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. (Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) foi movida pela coligação "Minha Vida
é Cascavel" contra os réus Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabô e Leonaldo Paranhos da
Silva, sob a alegação de abuso dos meios de comunicação, abuso de poder político e abuso de
poder econômico durante a campanha eleitoral de 2024 em Cascavel, Paraná. Alegam os autores
que os réus foram amplamente beneficiados por órgãos de imprensa locais, que veicularam
matérias favoráveis à atual administração municipal e críticas severas ao candidato da coligação
autora desde o início da campanha. A propaganda eleitoral dos réus estaria fundamentada na
"continuidade" da atual administração, com ampla cobertura midiática favorável, incluindo
entrevistas com o atual prefeito e secretários municipais. Asseveram que as empresas de
radiodifusão e televisão, por serem concessões públicas, têm limitações claras, especialmente em
período eleitoral. Pontuam que a legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda política ou
opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligações por emissoras de rádio e
televisão, de modo que a simples difusão de opinião favorável ou contrária já caracteriza abuso do
poder midiático. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDGAR BUENO (EMBARGANTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (EMBARGANTE)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (EMBARGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (EMBARGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (EMBARGADO)

CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673457
08/08/2025
09:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44673457 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.962
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600731-44.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: EDGAR BUENO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
EMBARGADO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A

Num. 44673457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a improcedência de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) que apurava suposto abuso de poder político, econômico e uso
indevido dos meios de comunicação social nas Eleições de 2024.
2. Os embargantes alegam omissão na valoração do conjunto probatório, na análise
da gravidade das condutas e no enfrentamento de precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à valoração do conjunto probatório, à análise da gravidade das
condutas e ao enfrentamento de precedentes do TSE, referentes à veiculação de
propagandas que supostamente alteraram o resultado das eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas,

Num. 44673457 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
realizando estudo detido da documentação acostada aos autos, tanto dos contratos
entre a prefeitura e os meios de comunicação, das matérias veiculadas, planilha
juntada aos autos, bem como das alegações a respeito do vínculo familiar,
constatando-se que não há provas suficientes que demonstrem o abuso de poder
econômico e político e do uso indevido dos meios de comunicação alegados.
5. Não há comprovação de que os contratos administrativos firmados entre a
prefeitura e os meios de comunicação não seguiram a legislação.
6. A alegação de vínculo familiar não configura abuso por si só, necessitando de
demonstração de tratamento privilegiado e de sua gravidade.
7. O acórdão embargado adotou fundamentação lastreada na jurisprudência da
Corte Eleitoral Superior e desta Corte Eleitoral Regional.
8. Não restou comprovado potencial para influenciar o eleitorado ou excesso que
enseje abuso na veiculação de matérias jornalísticas, razão pela qual afasta-se o
alegado abuso dos meios de comunicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: 1. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que
analisou
detidamente
as
provas
e
fundamentos
apresentados.
2.
Mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação
da matéria, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º; Lei
nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; LC nº 64/1.990, art. 22; Lei nº 9.501/1997, art. 45, IV;
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe 49.578; TSE, REspe 37.354; TSE,
AgR-REspe 442-28; TSE, AgR-AREspE nº 060040043; TRE/PR, AIJE nº060399465;
TSE, Resp nº 060089607; TSE, AR no Resp nº 060034373/PI; TSE, Resp nº 30112;
TSE, AREspEl nº 060098479; TSE, AgR-RO-El nº 060293645; TSE, RO-El nº
060303755; TSE, RO nº 060887106; TSE, ED–AgR–REspe 0605122–46; TSE,
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no REspe
nº060078581.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44673457 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL
(Federação PSDB/Cidadania, PDT, PRTB, PSB, União e Solidariedade) e EDGAR BUENO
contra o Acórdão nº 67.620, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral
interposto, para manter a sentença de improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
que fora ajuizada para apurar suposto abuso de poder político, econômico e uso indevido dos
meios de comunicação social nas Eleições de 2024, em benefício de Renato da Silva, Henrique
Antunes Mecabô e Leonaldo Paranhos da Silva.
Os embargantes alegam, em síntese (ID 44600571): a) omissão quanto à valoração do conjunto
probatório, que incluiria, além do contrato com a CGN, outros elementos que evidenciariam
conluio entre os investigados e os meios de comunicação; b) omissão quanto ao reconhecimento
da gravidade das condutas, suficiente para caracterizar o abuso; e c) ausência de enfrentamento
dos precedentes do TSE colacionados no recurso, notadamente os julgados AgR-REspe 49.578,
REspe 37.354 e AgR-REspe 442-28, os quais tratam da gravidade do favorecimento midiático e
da necessidade de garantir paridade na cobertura jornalística em contexto eleitoral. Ao final,
requerem o acolhimento dos aclaratórios, para reformar o acórdão embargado e considerar
provados o abuso de poder econômico, político e o uso indevido dos meios de comunicação
social flagrados no caso.
Em contrarrazões RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e LEONALDO
PARANHOS DA SILVA, asseveram os embargos de declaração devem ser rejeitados, eis que
ausente qualquer omissão.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo apenas
uma tentativa de rediscussão da matéria (ID 44634656).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44673457 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Alegam os embargantes omissão quanto à valoração do conjunto probatório dos fatos alegados,
bem como em relação à gravidade das condutas, bem como ausência de ponderação sobre os
precedentes colacionados, referentes à veiculação de propagandas que supostamente alteraram
o resultado das eleições.
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Diferentemente do que sustentam, o Acórdão analisou expressamente as questões suscitadas.
Observa-se da fundamentação do acórdão embargado, que foi realizado estudo detido da
documentação acostada aos autos, tanto dos contratos entre a prefeitura e os meios de
comunicação, das matérias veiculadas, planilha juntada aos autos, bem como das alegações a
respeito do vínculo familiar, constatando-se que não há provas suficientes que demonstrem o
abuso de poder econômico e político e do uso indevido dos meios de comunicação alegados,
conforme se vê:
"(...)
Em verdade, da análise das matérias veiculadas se extrai que eram publicados
diversos conteúdos de interesse local, inclusive as entrevistas realizadas com os 4
candidatos à Prefeitura de Cascavel (ID 44429662) e, até mesmo, notícias que
poderiam ser encaradas como propaganda negativa para os próprios recorridos:

Num. 44673457 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
Ademais, não houve qualquer comprovação de que os contratos administrativos
firmados entre a prefeitura e os meios de comunicação não seguiram a legislação.
Inclusive, da planilha juntada aos autos é possível verificar que, ao contrário do que
alega o recorrente, diversos meios de comunicação também foram contratados e,
ainda, os valores praticados foram menores que a média dos anos anteriores:
Nada obstante, a alegação de vínculo familiar não configura abuso por si só,
necessitando de demonstração de tratamento privilegiado e de sua gravidade:

Num. 44673457 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. QUESTÃO
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO JÁ ANALISADA POR DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. REQUERIMENTO DA PARTE PARA NOVA APRECIAÇÃO.
QUESTÃO REAPRECIADA PELA CORTE, PARA O FIM DE CONFIRMAR A
REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
QUESTÃO
PRELIMINAR ARGUIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA
REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EIS QUE NÃO CONFIGURADO O
CERCEAMENTO DE DEFESA, JÁ QUE A PARTE FOI INTIMADA DA EXPEDIÇÃO
DA
CARTA
DE
ORDEM,
SENDO
DE
SUA
RESPONSABILIDADE
O
ACOMPANHAMENTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 273 DO STJ. MÉRITO.
ENTREVISTA DE 45 MINUTOS DADA POR CANDIDATOS EM DATA PRÓXIMA
AO PLEITO EM CADEIA CONSTITUÍDA POR DUAS RÁDIOS DE UM MUNICÍPIO,
CUJOS PROPRIETÁRIOS POSSUEM VÍNCULOS FAMILIARES. ALEGAÇÃO DE
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE CONDUTA
VEDADA A EMISSORAS DE RÁDIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO
AO TRATAMENTO PRIVILEGIADO AOS CANDIDATOS INVESTIGADOS E
QUANTO À GRAVIDADE. ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS. PUBLICAÇÃO DE
SANTINHO DE CANDIDATO NOS PERFIS DAS REDES SOCIAIS DA RÁDIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, "As decisões interlocutórias
proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis
de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo
juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim
o requeiram as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais".
2. Em virtude do requerimento para a reapreciação da decisão interlocutória que
julgou a preliminar arguida em contestação, a Corte confirmou a decisão que rejeitou
a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Não há se falar no caso em nulidade, eis que não configurado o cerceamento de
defesa na ausência de intimação da audiência pelo juízo deprecado, tendo em vista
que as partes foram cientificadas do despacho saneador, que deferiu a produção da
prova de modo que, cabia ao advogado acompanhar o movimento processual da
respectiva carta, nos termos da Súmula nº 273 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No tocante ao mérito, alega o investigante que as rádios investigadas
transmitiram em cadeia programa com os candidatos investigados, no dia 29 de
setembro de 2022, com duração de aproximadamente 45 minutos, que foi replicada
em tempo real em formato de live na página do Facebook de uma das rádios,
tratando-se de conteúdo eleitoreiro, e que os candidatos investigados "fazem parte
da composição das rádios, seja pessoalmente, ou por meio de núcleo familiar",
aproveitando-se do poder que exercem junto às emissoras para amplificar a sua
campanha, recebendo tratamento privilegiado.
5. Ausência de prova quanto ao tratamento privilegiado pelas rádios

Num. 44673457 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
investigadas aos candidatos investigados, bem como acerca da gravidade,
conduzindo à improcedência da demanda, tanto sob o enfoque do uso
indevido dos meios de comunicação social (art. 22 da LC nº 64/1.990), como
também sob o enfoque das condutas vedadas às emissoras de rádio, e de
conduta vedada às emissoras de rádio (art. 45, IV, da Lei nº 9.501/1997).
6. A ação que também tem como causa de pedir a alegação de que um dos
candidatos investigados usou, sem qualquer constrangimento, a página oficial de
uma das rádios investigadas para divulgar seu próprio santinho eleitoral, no
Facebook e Instagram.
7. "A AIJE e a representação por propaganda extemporânea obedecem a ritos
específicos e inconciliáveis, de modo que não se admite a cumulação de pedidos,
dada a incompatibilidade entre o rito desta demanda (art. 22 da LC n. 64/90) e
aquele descrito nos arts. 96 e ss da Lei n. 9.504/97. Assim, não há de ser
conhecido, neste feito, o objeto atinente à aferição da prática, pelos recorridos, de
propaganda eleitoral extemporânea". (TRE/BA - Recurso Eleitoral nº 31108, Relator
Des. DIEGO FREITAS RIBEIRO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
Data 22/09/2017)
8. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.
(TRE/PR, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060399465,
Acórdão, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
30/01/2024.)

Constata-se, na espécie, que a acusação de abuso de poder econômico, político e
do uso indevido dos meios de comunicação imputada aos recorridos não encontra
respaldo probatório para a sua configuração.
Isso porque não há evidência nos autos de que tenha havido abuso ou mesmo a
utilização indevida dos meios de comunicação, uma vez que não houve
comprovação de que os jornais locais não observaram a legislação de regência,
causando benefício eleitoral a determinado candidato, partido ou coligação.
Nada obstante, ainda que os meios de comunicação sofram restrições no processo
eleitoral, notadamente porque são formadores de opinião, a lei eleitoral não veda a
liberdade de expressão.
O que se veda é o abuso, o uso impróprio do meio de comunicação social, por meio
de enaltecimento excessivo de um candidato, de forma a extrapolar os limites da
liberdade de expressão, o que não se verifica no caso.
Assim, não restou comprovado potencial para influenciar o eleitorado ou excesso
que enseje abuso na veiculação de matérias jornalísticas, razão pela qual afasta-se
o alegado abuso dos meios de comunicação.

Num. 44673457 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
Na hipótese, não se vislumbra o uso indevido dos meios de comunicação social, na
medida em que o acervo probatório colacionado aos autos não revela que o
recorrido promoveu abuso midiático em sua campanha, em prejuízo à igualdade de
oportunidades entre os candidatos em disputa, à normalidade e à legitimidade do
processo eleitoral.
Em conclusão, ante a fragilidade do arcabouço probatório colacionado, que não se
afigura capaz de demonstrar a prática do uso indevido dos meios de comunicação
social e do abuso de poder econômico e político, impõe-se a manutenção da
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.”

No tocante à alegação de ausência de ponderação de precedentes do TSE colacionados,
também não merece guarida. Isso porque o acórdão embargado adotou fundamentação lastreada
na jurisprudência da Corte Eleitoral Superior e desta Corte Eleitoral Regional, citando, dentre
outros: Resp nº 060089607, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves; AR no Resp nº 060034373/PI, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves; Resp nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão; AREspEl nº 060098479,
Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques; (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El nº 060293645, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº 060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques); RO nº
060887106, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques; TRE/PR, AIJE nº060399465, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak.
O fato de o acórdão não citar expressamente os precedentes indicados no recurso não
caracteriza omissão passível de embargos, sobretudo quando a matéria é pacífica, considerando-
se que “A omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento
e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar o
rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador”
(ED–AgR–REspe 0605122–46, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 8.6.2020).
Ainda, não procede a alegação de contradição entre o reconhecimento da liberdade de expressão
e a acusação de favorecimento, porquanto o acórdão esclareceu que não restou comprovado o
uso impróprio com enaltecimento excessivo de apenas um candidato pelos meios de
comunicação.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.

Num. 44673457 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pela
COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL e por EDGAR BUENO, para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44673457 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570830300000043612624
Número do documento: 25080809570830300000043612624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:10:25

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600731-44.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR(A):
DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTES: MINHA VIDA É CASCAVEL
[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE]
- CASCAVEL - PR, EDGAR BUENO - Advogados do(s) EMBARGANTES: EVERTON SEIDLER -
PR79803, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CIRO
LARGO JUNIOR - PR64709, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MICHELINE BUENO -
SC63804, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A - EMBARGADO: LEONALDO
PARANHOS DA SILVA - Advogados do(s) EMBARGADOS: CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - EMBARGADOS: RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO - Advogados
do(s) EMBARGADOS: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.08.2025